Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725016-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIZ FELIPE PEREIRA NUNES, NEUSA OLINDINA LINHARES NUNES, ACILON DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS PAULO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília [ID 128982174 (EMD) e 127637871], que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de LUIZ FELIPE PEREIRA NUNES, NEUSA OLINDINA LINHARES NUNES e ACILON DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) com o viso de obter comprovação acerca de cessão dos créditos entre instituições bancárias, de modo a lastrear as alegações da parte credora, ora recorrente. O banco agravante recorre da aludida decisão, alegando, em síntese, que a pretensão executória fora ajuizada, na origem, há mais de 30 anos, comparecendo o espólio executado, ora agravado, naqueles autos, alegando a ilegitimidade ativa da parte exequente, ora agravante, a despeito da documentação já acostada aos autos e que, segundo o defendido, comprova a ocorrência de cessão de crédito. Destaca que houve a retificação do polo ativo da ação em 20/02/2013, não tendo contra tal decisão qualquer manifestação por parte do executado à época, o qual já havia sido regularmente citado, incidindo, portanto, o manto da preclusão sobre tal ponto. Assevera que “[i]nobstante tal realidade, houve por bem o Juízo a quo, determinar que a aqui agravante, comprovasse ser a titular do crédito executado, a fim de legitimar sua cobrança. Tal determinação se deu em virtude de alegação do Espólio agravado no sentido de que os créditos perseguidos não seriam de titularidade do Banco Bradesco, ora agravante, mas sim do BDMG, a quem teriam sido cedidos anteriormente à aquisição do CREDIREAL pelo Bradesco.” Faz uma digressão acerca das operações firmadas pelo falecido Sr. Acilon de Oliveira com o antigo Banco de Crédito Real de Minas Gerais S/A. Sustenta que toda cadeia sucessória se encontra amplamente esclarecida e demonstrada nos autos de origem, seja pelo contrato de cessão de bens e direitos e assunção de obrigações – ID 33825753, fl. 548 –, seja pela exibição do documento que retrata a contabilização das referidas operações pelo Banco Bradesco S/A. Aduz que todo o afirmado e demonstrado poderia ainda ser confirmado pelo próprio BDMG, razão por que requereu a expedição de ofício àquela instituição bancária, sobretudo para fins de possibilitar a ampla defesa da agravante, vez que as cessões dos créditos em questão datam, como já anotado, dos idos de 1998, o que dificulta a localização de outros documentos, além daqueles que já constam dos autos. Contudo, tal pedido foi indeferido na decisão recorrida, almejando neste recurso sua integral reforma. Tece arrazoado acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos da tutela de urgência postulada no presente agravo de instrumento. Ao final, requesta a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, o conhecimento e o provimento do presente recurso, determinando, por conseguinte, a expedição de ofício ao BDMG para que “a referida instituição financeira confirme não ser a titular dos créditos aqui executados (com exceção daquele oriundo da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 164-89/041, com vencimento previsto para 10.06.2001, cedida que foi anteriormente àquela instituição, como já anotado nesta peça recursal), assegurando-se, assim, a ampla defesa, bem como à luz do princípio da cooperação.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 37735230), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pelo banco agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade do direito alegado, porquanto, nesta fase de cognição sumária e instrumental, não se extrai a verossimilhança em grau suficiente ao seu deferimento. A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, mormente no que tange ao dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, que deve reger inclusive a condução do feito pelo magistrado, não se deve olvidar outra regra processual básica, segundo a qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do direito postulado (CPC. art. 373, I). Como bem frisado pelo Juízo a quo, na decisão vergastada, “(...) a situação envolve documentação em papel, de muitos anos atrás, com eventual necessidade de diligenciar até a sede do Banco BDMG, pelo preposto ou procurador do Banco Bradesco, bem como vulto do crédito de conceder prazo mais alargado para que o autor procure e eventualmente encontre o documento com o qual quer confirmar sua titularidade sobre o crédito.” Atribuir o encargo ao Poder Judiciário de diligenciar no intuito de amealhar provas para robustecer a pretensão executória do recorrente, primo ictu oculi, destoa dos deveres impostos ao juiz, inclusive dos poderes instrutórios que lhe são conferidos para auxiliar na melhor formação de seu convencimento. Ressalto que aqui não se deixa de levar em consideração os poderes instrutórios do juiz, especialmente ampliados a partir da interpretação do art. 370 do CPC. Contudo, inexoravelmente, o juiz é o destinatário final das provas – principalmente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. E, no caso vertente, assim como o Juízo de primeiro grau, entendo que a matéria de prova ora debatida está mais atrelada ao mérito do julgamento da pretensão do que aos poderes instrutórios do juiz para obter substratos fático-probatório capazes de alicerçar seu convencimento. Impende registrar, a propósito, que o Juízo de origem concedeu um prazo razoável de 30 (trinta) dias para que o banco recorrente apresente prova documental apta a demonstrar sua titularidade sobre o crédito objeto daquela lide. Nesse descortino, mormente tendo em consideração acima pontuadas, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há elementos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pelo agravante, bem como reputo ausente ou não demonstrado o risco ou ameaça premente de grave monta ao feito executivo, principalmente por conta deste citado prazo facultado ao agravante. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator